Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE TERCEIRO GRAU SEM CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA A PENHORA DA INTEGRALIDADE DO BEM – INVIABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a penhora de
parte ideal de imóvel rural
satisfaz o débito, não deve ser deferida a penhora sobre a totalidade do bem, sob pena de excesso da execução e violação ao princípio da menor onerosidade do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011732-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO:

DOMINGOS HATA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Execução no. 0002390-56.2008.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
DOMINGOS HATA
, que manteve a penhora referente a constrição de parte ideal de 70 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santana com área total de 3.199.6hA.

Relata o recorrente que “
em que pese o Exequente, ora Agravante, ter demonstrado que a cédula executada tem como garantia hipotecária a totalidade da área de 3.199 ha e suas benfeitorias, atual matrícula 2.302 do 1o Serviço Registral da Comarca de Santo Antônio do Leverger, indeferiu o requerimento do Exequente para manter penhora de apenas 70ha, sem as necessárias delimitações geográfica
” (sic).

Afirma que “
na cédula executada na Execução em comento o imóvel está vinculado em 3o grau de hipoteca. Porém, sem concorrência de terceiro, ou seja, os graus anteriores também são em favor deste Banco da Amazônia. Logo, é fato que eventual desmembramento, além da impossibilidade/inviabilidade, acarretará prejuízo às hipotecas anteriores o que por si só é vedado por LEI, diante da preferência das garantias prenotadas
” (sic).

Salienta que “
a garantia hipotecaria encontra-se devidamente registrada na anexa matrícula imobiliária no. 2302, conforme R.12/2302” (sic), sendo que certidão de ônus da citada matrícula também registra a garantia hipotecária em comento, conforme item “III
” (sic).

Defende que
“a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para que a penhora recaia sobre a totalidade da garantia ofertada na cédula em execução
” (sic).

Explica que “
tanto o Exequente (Agravante) como o Executado (Agravado) impugnaram o Laudo de Avaliação apresentado pela Perita em razão da ausência de indicação da localidade da área avaliada e benfeitorias (70 ha)”
(sic).

Descreve que “
nos autos de origem também existe a incompatibilidade entre a área penhorada (70ha) e avaliação homologada, apresentada pelo Executado, eis que se refere a totalidade da área e suas benfeitorias”
(sic).

Ressalta que
“é totalmente impossível realizar o leilão de uma área de 70 hectares, sem delimitações e, ainda, pela avaliação da totalidade do imóvel de matrícula 2.302, área de 3.199 há e benfeitorias”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para, reformando-se a decisão hostilizada, que a penhora recaia sobre a totalidade do bem vinculado em garantia, qual seja, a área de 3.199 ha e benfeitorias, atual matrícula 2.302 do CRI de Santo Antônio do Leverger (Id. 212650185).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
a área penhorada, na realidade, é uma fração ideal de terras, que consiste numa área de 70 (setenta) hectares, que, por sua vez, está inserida numa área maior que compreende 3.199,6776 hectares
” (sic).

Sustenta que “
a área penhorada não possui memorial descritivo e nem as suas confrontações (limites e divisas) estão discriminados nos autos. Ao contrário, os dados que constam nos autos são da área maior onde a área penhorada está inserida
” (sic).

Assinala que “
pelo fato de a área penhorada ser uma fração ideal de uma área maior, que é suscetível de cômoda divisão, deveria ter sido sugerido, no momento da avaliação, os possíveis desmembramentos para alienação, com a apresentação de memorial descritivo, levando-se em conta o valor do crédito reclamado, conforme prevê o § 1o do art. 872 do CPC/2015
” (sic).

Assevera que “
o executado impugnou tempestivamente o Laudo de Avaliação apresentado pela avaliadora judicial, conforme consta na petição de Id 131582394
” (sic).

Anuncia que “
o desmembramento da área penhorada (70 hectares), com elaboração de memorial descritivo, e a indicação das benfeitorias existentes, teve a concordância do Ilustre Leiloeiro, conforme consta na sua manifestação de Id 155198492
” (sic).

Argumenta que “
a área penhorada de 70 (setenta) hectares não foi avaliada, pois em verdade o que foi supostamente avaliado foi o imóvel como um todo e o valor da avalição da área penhorada, que constou no edital com hasta negativa, foi obtido por uma simples operação aritmética (R$ 37.551.411,45/3.199,6776 ha = R$ 11.735,9985 x 70 ha => R$ 821.519,89), sem levar em consideração as particularidades, as características e o estado da área penhorada, inclusive a localização da área de 1.600,00 hectares que está gravada como de preservação permanente na matrícula imobiliária da área maior (FAZENDA SANTA ANNA), para posteriormente ser apurado o seu valor real de mercado, cujo método de avaliação, com o devido respeito, ultrapassa os limites e as exigências previstas no art. 872, caput, e seus incisos, do CPC/2015
” (sic).

Esclarece que
“a delimitação e individualização da fração ideal, ou seja, da área penhorada de 70 (setenta) hectares, é de vital relevância e fundamental importância na hipótese de ser leiloada e consequentemente arrematada, porque, se não for individualizada, torna-se inviável a imissão na posse de eventual arrematante de fração ideal do imóvel rural denominado de FAZENDA SANTA ANNA, diante da impossibilidade fática de se definir a localização precisa da área arrematada antes de ser individualizado o bem arrematado
” (sic).

Explica que “
embora seja garantida a propriedade do arrematante sobre o bem leiloado, não sendo individualizada a área penhorada, exigir-se-á do eventual arrematante o ajuizamento de ação de divisão de condomínio e demarcação de terras particulares perante a Justiça Comum
” (sic).

Menciona que “
não se afigura crível levar à leilão um imóvel em sua integralidade quando a penhora recai sobre uma fração ideal de apenas 70 (setenta) hectares, que representa cerca de 2,0% (dois por cento) da área total
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 217884191).

O preparo foi recolhido (Id. 212670165).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que em
08/02/2008
o agravante,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
DOMINGOS HATA
, objetivando o pagamento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria no. FIR-1022960027-1, emitida em 21/06/1996, com vencimento final 31/10/2005, no valor originário de R$118.541,27 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) e atualizado na época da propositura da execução para R$280.400,04 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos reais e quatro centavos), onde o devedor disponibilizou ao banco a hipoteca cedular de terceiro grau do imóvel rural denominado Fazenda Santana, localizada no município de Santo Antônio do Leverger, com superfície de 3.199,6 ha, matriculado sob no. 36.097, Livro 02, fl. 01, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

No transcurso da execução, em
03/12/2010
foi lavrado o auto de penhora de parte ideal de 70 ha da referida propriedade, consoante documento de Id. 21740946 – pág. 4 na origem, cujo bem foi avaliado à época em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Posteriormente, o exequente agravante postulou para que a penhora recaísse sobre a totalidade da garantia hipotecária, ou seja, sobre a área de 3.199 ha e benfeitorias, atual matrícula no. 2.302 do CRI de Santo Antônio do Leverger, levando-se em consideração, inclusive, que a avaliação apresentada pelo próprio executado recorrido (R$36.799.172,11) e homologada pela Magistrada “a quo”, diz respeito à totalidade da área e benfeitorias.

O pedido restou indeferido,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

DOMINGOS HATA, já qualificado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. impugnou o termo de penhora de id no 134988569 (retificado), em razão de a presente ação de execução de título extrajudicial ter por objeto, apenas e tão somente, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no FIR-1022960027-1, emitida em 21/06/1996, com vencimento final previsto para 31/10/2005, no valor de R$ 118.541,27.

E mais, verificou que o Termo de Retificação da Penhora de Id 134988569, constatou-se que o valor inicial da causa foi atribuído como sendo R$ 20.983.537,20, contudo, a penhora incide apenas sobre 70 (setenta) hectares do imóvel rural em comento.

Ressaltou no id no 136493484 e 137453067, que O banco exequente acostou à petição de Id 134977386 a planilha de cálculo e extrato de evolução da dívida referente a operação bancária FIR-022-96/0027-1, que, frisa-se, é o único objeto da execução em comento, conforme se verifica no Id 134978295, onde apontou que o saldo devedor da execução perfaz a importância de R$ 1.799.478,81, data base 01/11/2023 e que,

aproveitando-se da situação, também apresentou a planilha de cálculo do saldo devedor da Cédula Rural Hipotecária no FIR 010222000/0012-3, que apontou o montante de R$ 20.983.537,20, conforme se verifica nos Ids 134978299 e 134978298, respectivamente, cédula esta que sequer foi ajuizada pelo agente financeiro, quiçá fazer parte desta execução. Fez prova do alegado no id no 137453067 e 136493488.

O banco alegou no id no 137166601 que, tal erro não gera prejuízo, pois o erro material é passível de correção a qualquer tempo e sem nenhuma relevância porque em nada influencia ao desenrolar da lide. Portanto, nesse aspecto, aduz que a impugnação não procede.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Em atenção a impugnação ao termo posta pelo executado – id no

136493484 e 137453067, tenho que lhe assiste razão, eis que, a totalidade se refere a outro contrato como se vê do id no 136493488, assim, não há como entender a área penhorada para satisfazer outra dívida do executado com o credor, estando como credor fiduciário e tendo o referido bem como garantia de outro contrato, que não o discutido neste feito, deverá o credor promover a cobrança no respectivo processo e não neste

feito.

Assim,
prevalece o auto de Penhora do id no 21740946 - pág.4, a constrição de parte ideal de 70 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santana com área total de 3.199.6há
. Mantenho a homologação da avaliação do id n. 133420600.

(...)”

Pois bem. Conforme a decisão agravada o d. Juízo determinou que deve prevalecer o Auto de Penhora (Id. 21740946 -pág. 04), que se refere à constrição de parte ideal de 70 (setenta) hectares do imóvel rural denominado FAZENDA SANTA ANNA, com área total de 3.199,6776 hectares.

E pelo que se evidencia-se dos autos, a penhora de fração ideal 70 (setenta) hectares aparentemente satisfaz a dívida executada, pois, conforme laudo pericial acostado no Id. 128982688, o hectare daquela região restou avaliado em R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Portanto, autorizar que a penhora recaia sobre a totalidade do imóvel, que compreende à fração de 3.199,6776 hectares, a toda evidência acaba por violar o princípio da menor onerosidade ao devedor e configurará inequívoco excesso de execução.

Mister lembrar que a penhora é feita de acordo com o valor da execução em andamento, não podendo compreender o valor de outras execuções paralelas, como forma de garantir o pagamento, porque tem que ser feita de forma menos onerosa ao devedor. Portanto, deve ser compatível com o montante executado, como bem definido pela julgadora de primeiro grau.

Como cediço, vigora no sistema processual brasileiro, o princípio da menor onerosidade ao devedor ou da menor restrição possível, segundo o qual a prestação jurisdicional deve ser concedida sempre pelo meio menos gravoso ao executado, nos termos do artigo 805 do CPC, vejamos:

“Art. 805 do CPC/15. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.”

Vale anotar, nesse sentido, a lição do processualista José Miguel Garcia Medina,
in verbis
:

“Princípios da máxima efetividade e da menor restrição possível. Os princípios que norteiam a atividade jurisdicional executiva, quanto às medidas executivas a serem realizadas, são, principalmente, o do meio mais idôneo (ou da utilidade, ou do resultado) e o da menor onerosidade. (...). É na execução que tais princípios revelam-se em toda a sua magnitude,
pois para a realização de todos os atos executivos deverá o juiz, ao mesmo tempo em busca obter a maior vantagem ao credor, providenciar que tais atos realizem-se do modo menos prejudicial possível ao devedor
.”
(in Código de Processo Civil, 2a ed. rev. atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 784).

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL AVALIADO EM R$ 3.750.000,00 – DÍVIDA NO VALOR DE R$ 231.143,83 (ATUALIZADO EM 12.03.2014) – DECISÃO QUE REDUZIU A PENHORA PARA O MONTANTE CORRESPONDENTE A 40 HECTARES DO IMÓVEL
– EXCESSO DE PENHORA CONSTATADO –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo excesso de penhora, impõe-se a sua redução de forma a adequá-la a situação concreta dos autos a luz do princípio da razoabilidade e menor onerosidade da execução, especialmente quando não houver qualquer prejuízo ao exequente.”
(N.U 1009224-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

E os demais Tribunais pátrios também encampam esta conclusão, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL RURAL - IMPOSSIBILIDADE
- BEM DIVISÍVEL -
PENHORA SOBRE A QUOTA-PARTE QUE JÁ SATISFAZ O DÉBITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com art. 87 do Código Civil é divisível o bem que pode ser fracionado sem alterar sua substância. O imóvel rural é passível de divisão cômoda sem alteração de sua substância ou diminuição do valor econômico da quota-parte.
Constatando que a penhora já satisfaz o débito não deve ser deferida a penhora sobre a totalidade do imóvel rural, sob pena de excesso da execução
.”
(TJ-MG - AI: 10000170621205002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL
– AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO – FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM (ART. 873, III, CPC) – NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA – EXCESSO DE PENHORA – CONFIGURADO –
FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PENHORADO QUE MUITO SUPERA O VALOR DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Demonstrada nos autos a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel penhorado por Oficial de Justiça, decorrente de discrepância em relação às outras avaliações e/ou valores de mercado juntadas no processo, é possível realizar-se nova avaliação, nos termos do artigo 873, III, do Código de Processo Civil. II. Constatado o excesso de penhora, pois a dívida atualizada perfaz-se em quantia muito inferior à fração do imóvel penhorado, imperiosa a redução da penhora em valor suficiente a garantir a totalidade da dívida. III. Recurso provido.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1409945-50.2022.8.12.0000 Três Lagoas, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/09/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

Por outro lado, convém dizer que o arrematante pode proceder à individualização da área, após devida expropriação, em conformidade com o auto de penhora de Id. 21740946 – pág. 4 e as coordenadas apresentadas na avaliação de Id. 128982688.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024